Tribunal: STF
Processo: ARE 1471850
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade ativa das impetrantes, mandado de segurança em que as ora apelantes pleiteiam o reconhecimento do direito à manutenção dos créditos de PIS e de COFINS, nas revendas efetuadas com alíquota 0 (zero) de tais contribuições e que seja o direito à restituição, via compensação, dos créditosapurados.



    2. Em seu recurso, as apelantes aduzem, em síntese, em sede de preliminar, a necessidade de sobrestamento do feito, em razão de o Superior Tribunal de Justiça afetar os RESP's de nº 1.894.741/RS e nº 1.895.255/RS ao rito dos recursos repetitivos.



    3. No mérito, alegam que a sentença proferida apresenta omissões, pois não houve manifestação adequada acerca dos posicionamentos do STJ e da legitimidade ativa das apelantes.



    4. Por fim, requerem seja dado provimento ao recurso, declarando-se o direito à manutenção dos créditos de PIS e de COFINS, nas revendas efetuadas com alíquota 0 (zero) de tais contribuições, devendo-se, ainda, ser admitida a restituição, via compensação, de todos os valores não creditados indevidamente, relativos ao período não prescrito.



    5. Conforme acertadamente dito na sentença, o pagamento da contribuição ao PIS e da COFINS, na tributação monofásica (como é no presente caso), é ônus do fabricante/importador na etapa inicial, e não das impetrantes, que, na qualidade de revendedoras de produtos com alíquota zero de PIS e COFINS, atuam na etapa seguinte, não podendo, assim, se creditar dos valores recolhidos nas operações anteriores, pois não são onerados com o pagamento de tais exações.



    6. O regime monofásico do PIS e COFINS consiste em tributação única das contribuições, devido em toda cadeia produtiva ou na distribuição subsequente. Desta forma, o comerciante varejista não possui legitimidade para, na qualidade de contribuinte de fato, impugnar cobranças atinentes à contribuição ao PIS e COFINS devidas no âmbito do regime monofásico das contribuições pelos agentes que se situam em posição diversa na cadeia produtiva.



    7. O entendimento deste Egrégio Tribunal Regional Federal é reiterado no sentido da ilegitimidade acima apontada. Dentre outros, mencionam-se os seguintes precedentes: Processo: 08019756020214058100, Apelação Cível, Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 12/08/2021; Processo: 08143974520184058400, Apelação/Reexame Necessário, Desembargador Federal Fernando Braga, 3ª Turma, Julgamento: 22/10/2019; Processo: 08010562520224058201, Apelação Cível, Desembargadora Federal Germana de Oliveira Moraes, 7ª Turma, Julgamento: 22/11/2022.



    8. Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido, dentre outros, nos seguintes julgamentos: STJ, Segunda Turma, AgInt no AG em REsp 1.034.063 - SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Data do Julgamento 15/08/2017 e STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1.218.198/RS, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), j. em 10/05/2016.



    9. Tratando-se de ilegitimidade ativa das impetrantes, sequer há de se mencionar eventual necessidade de sobrestamento do feito, tendo em vista que deve ser mantida a sentença que encerrou o feito, sem resolução de mérito.



    10. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 150, IV; 195, § 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente